Tribunal: TJMT
Processo: 0021689-43.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021689-43.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA DE FATIMA SIQUEIRA BARAO - CPF: 673.186.061-15 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
RESTABELECIMENTO DE

AUXÍLIO-DOENÇA — INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Juliana de Fátima Siqueira Barão
contra a sentença (Id. 8044976) proferida em
ação previdenciária de restabelecimento de concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho com pedido de liminar
.

Assegura que “
o reconhecimento da incompetência absoluta, nos termos do artigo 109, I, da CF/88, não tem o condão de causar a extinção do feito sem exame de mérito
”, pelo que “
caberia ao magistrado, de ofício, determinar a remessa dos autos ao foro competente
”.

Assevera que “
comprovou nos autos sua incapacidade, vez que restou demonstrado por meio de exames e relatórios médicos que a apelante é portadora de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia.
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 8044979).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 9340477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Havendo valores depositados referentes aos honorários periciais, expeça-se alvará para levantamento em favor do perito.

Caso não exista valores vinculados, intime-se o INSS para que efetue o depósito dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Efetuado o depósito, expeça-se alvará de liberação dos valores em favor do
expert
.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. [...]
(Id. 8044976 – fls. 4/5).

A apelante, no exercício da função de atendente de cartório, usufruiu do benefício previdenciário consistente em auxílio-doença (espécie 91), a partir de 24 de junho de 2012 (NB 552.009.110-9, Id. 8044844 – fls. 16).

Nada obstante, não se constata a juntada da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. Para provar a existência da alegada incapacidade decorrente do exercício de suas atividades laborais, a apelante instruiu a inicial com cópia da comunicação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 8044843 – fls. 5/11 e Id. 8044844 – fls. 2/6), exames (Id. 8044844 – fls. 7/8), bem como dos “atestados médicos” (Id. 8044843 – fls. 12/19 e Id. 8044844 – fls. 9/11).

No laudo pericial, está:

[...] 6. Conclusão ]

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente.

[...]

a) Do Juízo

[...]

02-
Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela requerente?

Resposta:
Degenerativa
.

03- Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pela requerente?

Resposta: Apresenta patologia na coluna vertebral cervical, compensada clinicamente.

04-
Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo requerente
? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta:
Não
.

[...]

11- O requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não. [...]. (Id. 8044971 – fls. 4/6). [sem negrito no original]

Assim, está consignado no laudo pericial que se trata de doença degenerativa; logo, inexiste nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades exercidas por ela.

Ademais, anoto que a doença degenerativa está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do artigo 20, § 1º,
a
, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 2001. Por outro lado, não se cuida da exceção prevista no § 2º do artigo 20, ante a ausência do nexo causal da incapacidade decorrente de acidente de trabalho.

Dessa forma, não é juridicamente possível o deferimento ou restabelecimento do benefício previdenciário consistente no auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho (espécie 91), ante a ausência de nexo de causalidade entre as lesões e as atividades exercidas pela apelante à época dos fatos.

[...] O benefício previdenciário de auxílio-doença é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade habitualmente exercida, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante de cunho laborativo, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda ou redução da capacidade laborativa do segurado. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1384434/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2013).

Daí consequente, a Justiça Comum Estadual é incompetente. Aliás, é de se registrar que, não se está a afirmar a inexistência de incapacidade laborativa e sim que a causa não está relacionada com acidente de trabalho. Logo, a improcedência dos pedidos não obsta que a apelante ingresse com nova pretensão no juízo competente, a saber a Justiça Federal.

No mais, não se mostra possível a remessa dos autos à Justiça Federal, porquanto a competência é fixada conforme a causa de pedir e o pedido.

[...]
Considerando que a qualidade de segurado é condição
sine qua non
para a concessão de qualquer benefício, seja acidentário ou previdenciário, tem-se, consequentemente, que ela não serviria de critério para definir a competência, restando analisar, apenas, a causa de pedir e o pedido. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt no CC 152187/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de fevereiro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022